Tribunal: STF
Processo: RE 1587465
Classe: RE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Monocrática
Data de julgamento: 2026-02-05
Data de publicação: 2026-02-05

Ementa:

Inteiro teor:
¿RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. FUNDAMENTAÇÃO A RESPEITO DA REPERCUSSÃO GERAL DA CONTROVÉRSIA. DEFICIÊNCIA. INADMISSIBILIDADE. NEGADO SEGUIMENTO AO RECURSO.

Decisão: Trata-se de recurso extraordinário manejado pelas alíneas “a”, “c” e “d” do permissivo constitucional contra acórdão que assentou:

“Apelação - Embargos à execução fiscal - Taxa de fiscalização de local onde está instalada Estação Rádio Base (ERB) - Exercícios 2019 e 2021 - Município de Itapevi - Sentença julgando procedente a ação, nos termos do artigo 487, I, do CPC, para ‘declarar a inexigibilidade dos débitos cobrados na execução correlata diante da nulidade da cobrança das taxas que deram origem a CDA com a consequente extinção da execução fiscal, condenando a embargada ao pagamento das custas, despesas processuais e verba honorária arbitrada em 10% sobre o valor da causa’ - Insurgência da Municipalidade - Cabimento - Tese fixada pelo E. STF no julgamento do RE nº 776.594 (Tema nº 919) - Declaração de inconstitucionalidade da referida taxa - Fiscalização das ERB que deve ser realizada pela União, a impedir que o Município exija a cobrança de taxa pelo mesmo fato gerador - Observância do disposto nos artigos 21, XI, e 22, IV, da CF/88 e 78 do CTN - Modulação de efeitos para que a declaração de inconstitucionalidade atinja apenas as ações ajuizadas após a publicação da ata de julgamento, que se deu em 07/12/2022 - No caso concreto, a execução fiscal foi proposta em 29/03/2022, anteriormente ao marco temporal fixado pelo E. STF - Regularidade da cobrança reconhecida - Sentença reformada - Recurso provido.”

Os embargos de declaração opostos foram rejeitados.
Nas razões do apelo extremo, a parte recorrente sustenta preliminar de repercussão geral e, no mérito, argui violação aos artigos 21, inciso XI; 22, inciso IV; 145, inciso II; e 150, inciso I, todos da Constituição Federal.
A parte recorrida apresentou contrarrazões recursais.
O feito foi encaminhado ao órgão julgador para eventual juízo de retratação quanto aos Temas 919 e 1.235 de Repercussão Geral. Contudo, o acórdão recorrido foi mantido, nos termos do acórdão assim ementado:

“Apelação - Embargos à execução fiscal - Taxa de fiscalização de local onde está instalada Estação Rádio Base (ERB) - Exercícios 2019 e 2021 - Município de Itapevi - Sentença julgando procedente a ação, nos termos do artigo 487, I, do CPC, para ‘declarar a inexigibilidade dos débitos cobrados na execução correlata diante da nulidade da cobrança das taxas que deram origem a CDA com a consequente extinção da execução fiscal, condenando a embargada ao pagamento das custas, despesas processuais e verba honorária arbitrada em 10% sobre o valor da causa’ - Insurgência da Municipalidade - Acolhimento - V. Acórdão que deu provimento ao recurso de apelação interposto pelo embargado-exequente, reformando a r. Sentença que julgou procedentes os embargos à execução - Interposição de RExtr. pela embargante-executada - Autos devolvidos a este Colegiado pela Presidência desta Seção de Direito Público para que ‘realize o juízo de conformidade’ - Desnecessidade de readequação - Tese fixada pelo E. STF no julgamento do RE nº 776.594 (Tema nº 919) - Declaração de inconstitucionalidade da referida taxa - Fiscalização das ERB que deve ser realizada pela União, a impedir que o Município exija a cobrança de taxa pelo mesmo fato gerador - Observância do disposto nos artigos 21, XI, e 22, IV, da CF/88 e 78 do CTN - Modulação de efeitos para que a declaração de inconstitucionalidade atinja apenas as ações ajuizadas após a publicação da ata de julgamento, que se deu em 07/12/2022 - Caso concreto em que a execução fiscal foi proposta em 29/03/2022, antes da publicação da referida ata de julgamento (07/12/2022) do RE nº 776.594 (Tema 919) e do reconhecimento da inconstitucionalidade da taxa - Regularidade da cobrança reconhecida - Jurisprudência do C. STF (RE 1.473.643/SP, Rel. Min Dias Toffoli, j. 06/02/2024, RE 1.488.115/SP, Rel. Min. Nunes Marques, j. 01/08/2024 e Agravo Interno no RE 1.498.978-AgR/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes, j. 26/08/2024) - Jurisprudência desta C. Câmara - Acórdão que não afronta o entendimento jurisprudencial em referência - Manutenção do julgado.”

Ato contínuo, houve juízo positivo de admissibilidade recursal.

É o relatório. DECIDO.

O recurso não merece prosperar.
Com efeito, analisados os autos, vê-se deficiência na fundamentação da repercussão geral. Ressalto que não basta a simples afirmação genérica de que o tema possui repercussão geral; faz-se mister a fundamentação adequada que supra as exigências do artigo 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil, e do artigo 327, § 1º, do Regimento Interno do STF.
A propósito desse pressuposto recursal, a Suprema Corte, ao julgar a Questão de Ordem no Agravo de Instrumento 664.567, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 6/9/2007, fixou o seguinte entendimento:

“I. Questão de ordem. Recurso extraordinário, em matéria criminal e a exigência constitucional da repercussão geral. (...) II. Recurso extraordinário: repercussão geral: juízo de admissibilidade: competência. 1. Inclui-se no âmbito do juízo de admissibilidade - seja na origem, seja no Supremo Tribunal - verificar se o recorrente, em preliminar do recurso extraordinário, desenvolveu fundamentação especificamente voltada para a demonstração, no caso concreto, da existência de repercussão geral (C.Pr.Civil, art. 543-A, § 2º; RISTF, art. 327). 2. Cuida-se de requisito formal, ônus do recorrente, que, se dele não se desincumbir, impede a análise da efetiva existência da repercussão geral, esta sim sujeita ‘à apreciação exclusiva do Supremo Tribunal Federal’ (Art. 543-A, § 2º). III. Recurso extraordinário: exigência de demonstração, na petição do RE, da repercussão geral da questão constitucional: termo inicial. (...) 4. Assim sendo, a exigência da demonstração formal e fundamentada, no recurso extraordinário, da repercussão geral das questões constitucionais discutidas só incide quando a intimação do acórdão recorrido tenha ocorrido a partir de 03 de maio de 2007, data da publicação da Emenda Regimental n. 21, de 30 de abril de 2007.”

Demais disso, a jurisprudência desta Suprema Corte se firmou no sentido de ser peremptoriamente exigida a demonstração de repercussão geral, específica e devidamente fundamentada, mesmo na hipótese da existência de repercussão geral presumida. Nesse sentido, destaco:

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. REPERCUSSÃO GERAL DAS QUESTÕES CONSTITUCIONAIS. AUSÊNCIA DE PRELIMINAR. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I - Nos termos do art. 327, caput, do Regimento Interno do STF, com a redação dada pela Emenda Regimental 21/2007, os recursos que não apresentem preliminar de repercussão geral serão recusados. Exigência que também se aplica às hipóteses de repercussão geral presumida ou já reconhecida pelo Supremo Tribunal Federal. Precedentes. II - Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 791.424-AgR, Plenário, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 18/11/2014).

Confiram-se, ainda, os seguintes julgados: RE 569.476-AgR, Plenário, Rel. Min. Ellen Gracie, DJe de 25/4/2008; ARE 1.163.658-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 14/12/2018; ARE 1.138.998-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 6/12/2018; ARE 1.166.618-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 7/12/2018.
In casu, a parte recorrente não demonstrou a existência de questões relevantes do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico que ultrapassem os interesses subjetivos da causa, tendo se limitado a afirmar que o Supremo Tribunal Federal já teria reconhecido a repercussão geral das questões constitucionais suscitadas, ante os Temas 919 e 1.235.
Sob referido prisma, destaque-se que alegações genéricas de suposta violação à Constituição Federal ou a mera indicação de repercussão geral presumida ou outrora reconhecida em outro processo, sem a exposição da repercussão geral da controvérsia específica da lide, não satisfazem a exigência de demonstração da repercussão geral. Nesse sentido, cito:

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. NÃO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que não admitiu recurso extraordinário, em razão da deficiente demonstração da repercussão geral da matéria constitucional. 2. O recorrente fundamentou a existência de repercussão geral com base em alegações genéricas e na referência a tema similar já reconhecido (Tema 1.075). II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 3. A questão em discussão consiste em saber se a demonstração da repercussão geral de um recurso extraordinário, com base em argumentos genéricos ou na mera referência a tema similar com repercussão geral já reconhecida, atende às exigências constitucionais e processuais. III. RAZÕES DE DECIDIR 4. A Constituição da República e o Código de Processo Civil atribuem ao recorrente a obrigação de demonstrar, formal e motivadamente, a existência da repercussão geral das questões constitucionais discutidas no caso,com argumentação clara e expressa que revele a transcendência dos limites subjetivos sob os aspectos econômico, político, social ou jurídico. 5. Alegações genéricas, a simples indicação de dispositivo constitucional supostamente violado, ou a mera invocação de repercussão geral presumida ou reconhecida em outro processo sem a devida fundamentação específica, são insuficientes para satisfazer a exigência constitucional e legal de demonstração da repercussão geral. IV. Dispositivo 6. Agravo regimental não provido.” (RE 1.568.650-AgR, Plenário, Rel. Min. Edson Fachin - Presidente, DJe de 5/11/2025 - grifei)

“AGRAVO INTERNO. PROCESSO CIVIL. TERCEIRO PREJUDICADO. MANDADO DE SEGURANÇA IMPETRADO CONTRA ATO JUDICIAL. RESTRIÇÃO RENAJUD. REPERCUSSÃO GERAL. PRELIMINAR FORMULADA. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. ART. 1.035, §§ 1º E 2º, DO CPC NÃO OBSERVADO. REPERCUSSÃO GERAL PRESUMIDA OU RECONHECIDA EM OUTRO RECURSO NÃO VIABILIZA APELO SEM A PRELIMINAR FUNDAMENTADA DA REPERCUSSÃO GERAL. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. Deficiência na fundamentação, em recurso extraordinário interposto sob a égide do CPC, da existência de repercussão geral da questão constitucional suscitada. Inobservância do art. 1.035, §§ 1º e 2º, do CPC. O preenchimento desse requisito demanda a demonstração, no caso concreto, da existência de questões relevantes do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico que ultrapassem os interesses subjetivos do processo. A afirmação genérica da existência de repercussão geral ou a simples indicação de tema ou precedente desta Suprema Corte são insuficientes para o atendimento do pressuposto. 2. As razões do agravo interno não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada. 3. A teor do art. 85, § 11, do CPC, o ‘tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2º a 6º, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2º e 3º para a fase de conhecimento’. 4. Agravo interno conhecido e não provido.” (ARE 1.404.102-AgR, Pleno, Rel. Min. Rosa Weber - Presidente, DJe de 9/6/2023 - grifei)

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PRELIMINAR DE REPERCUSSÃO GERAL. FUNDAMENTAÇÃO GENÉRICA. MATÉRIA DE ÍNDOLE INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA MERAMENTE REFLEXA. INVIABILIDADE DO APELO EXTREMO. 1. Deduzida a preliminar de repercussão geral em termos genéricos, é inviável a admissão do recurso extraordinário, conforme a jurisprudência sedimentada deste Supremo Tribunal Federal. 2. Os Temas nº 46 e nº 903 do ementário da Repercussão Geral, embora discutam a natureza tributária da exação, não condizem com a temática aqui analisada, atinente à cobrança de tarifas aeroportuárias. 3. Matéria decidida pela Corte de origem com fundamento na legislação federal (Leis nº 6.009, de 1973, nº 7.920, de 1989, e nº 7.565, de 1989), de modo que a ofensa à Constituição da República seria, meramente, reflexa. 4. Agravo regimental a que se nega provimento.” (RE 1.438.007-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. André Mendonça, DJe de 7/3/2025 - grifei)

Ex positis, NEGO SEGUIMENTO ao recurso, ex vi art. 932, III e VIII, do Código de Processo Civil, e art. 21, § 1º, do Regimento Interno do STF.
Ademais, caso fixados honorários advocatícios pelas instâncias a quo, seu valor será majorado em 10% (dez por cento) em face do polo recorrente, ex vi artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos seus §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita.
Publique-se.
Brasília, 5 de fevereiro de 2026.

Ministro LUIZ FUX
Relator
Documento assinado digitalmente